Tribunal: TJDFT
Processo: 0006869-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006869-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO VICTOR DA SILVA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. II. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados previstos na apólice. II. Em se tratando de Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA), a indenização securitária deve obedecer à proporcionalidade expressamente prevista no contrato de seguro de vida. III. Nos termos do artigo 772 do Código Civil, a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro de vida. IV. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, porque deveria ter afastado a aplicação da tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão e, consequentemente, conceder a integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a cobertura de invalidez por acidente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, §1o, inciso I, 54, §4o, todos do CDC, e 760 do CCB, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do ajuste entabulado pelas partes e suas respectivas responsabilidades, verbis: De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Rezam esses dispositivos legais: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. (...) Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Portanto, só os riscos assumidos expressamente na apólice podem ser opostos à seguradora. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. SEGUROS. INCÊNDIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. PERDA PARCIAL. VALOR DOS DANOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS. (...) 2. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar. (...) (REsp 1.245.645/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2016). A pretensão indenizatória foi deduzida com fundamento na Invalidez Permanente por Acidente (IPA), cobertura contemplada no contrato de seguro de vida, conforme se vê do Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo de fl. 10 ID 9880857. A prova pericial elucidou que o Apelado ficou incapacitado para o serviço militar devido a acidente em serviço que ocasionou “sequela de lesão do joelho e do tornozelo esquerdos” (fl. 16 ID 9880939). No item 79 do laudo, ressalvou o perito a respeito da invalidez ocasionada pelo acidente em serviço (fl. 17 ID 9880939): 79 – Pode estar apto multiprofissionalmente para atividades civis, desde que tais atividades não compreendam esforços súbitos, continuados ou exagerados com sobrecarga da articulação do joelho esquerdo e do tornozelo esquerdo. Portanto, não é inválido. O perito concluiu pela perda de “16,8% da capacidade laborativa do periciado” (fl. 19 ID 9880939), porém a cláusula 4.2, da “CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE” (fl. 109 ID 9880868), estabelece que, em caso de invalidez parcial por acidente, como na espécie, a indenização será calculada em função da perda parcial experimentada, in verbis: 4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente transcrita no final desta condição especial. O contrato contempla TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (fls. 113/117 ID 9880868), na qual a “anquilose total de um dos joelhos” induz indenização correspondente a 20% capital segurado. O perito concluiu que a perda foi de 60% da funcionalidade do joelho e assim, nesse ponto, a indenização deve corresponder a 60% de 20% do capital segurado (12%). No caso do tornozelo esquerdo, a referida tabela contempla a mesma indenização: 20% do capital segurado para “anquilose total de um dos tornozelos” (fl. 114 ID 9880868). A perícia apontou limitação funcional de 60% que deve incidir sobre a indenização total prevista a hipótese de “anquilose total de um dos tornozelos”, valendo destacar o teor do item 4.4 do mesmo tópico contratual: 4.4. Quando, de um mesmo acidente, resultar invalidez em mais de um membro ou órgão, a indenização será calculada somando-se os porcentuais estabelecidos para cada um, conforme Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial, sendo que o total da indenização não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital segurado para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Conclui-se, assim, que a indenização deve corresponder à soma da perda de funcionalidade do joelho e do tornozelo esquerdos: 24% do valor do capital segurado. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1887156/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015